Tribunal: TJSP
Processo: 0012264-69.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Indevido caráter infringente – Vícios inexistentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0012264-69.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FERNANDO AUGUSTO DA CRUZ PRADO, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012264-69.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 16.375
2
Embargos de Declaração no 0012264-69.2018.8.26.0050/50000
Voto no 16.375
Embargos de Declaração
Indevido caráter
infringente
Vícios inexistentes
Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Fernando Augusto da
Cruz em relação ao v. acórdão de fls. 338/345, que deu parcial provimento ao recurso
que interpusera, a fim de reduzir a reprimenda para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de
reclusão e fixar o regime semiaberto para o desconto da corporal.
Sustenta, em síntese, devida a imposição do regime aberto para início do
cumprimento da pena (fls. 02/04).
É o relatório.
Os embargos, que têm cabimento nos casos de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no decisum, tal qual disposto no artigo 620 do Código de
Processo Penal, não comportam acolhida. Isso porque não se entrevê quaisquer dessas
hipóteses.
Com efeito, ainda quando visem à satisfação do requisito do
prequestionamento para a interposição dos recursos extraordinários, é indispensável que
a decisão embargada contenha ao menos algum dos vícios sobreditos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012264-69.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 16.375
3
A propósito, esta Colenda Câmara já assentou:
'O uso dos embargos declaratórios com o fito de pré-questionar matéria
federal, visando a viabilização de possível recurso extraordinário, importa
inaceitável desfiguração de tal recurso, o qual somente é cabível quando o
julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição'
(RJDTACRIM,
20/178)”
-
Embargos
de
Declaração
no
0002565-82.2012.8.26.0238/50000, Comarca de Ibiúna, Rel. Des. França
Carvalho, j. em 13.08.2015).
“Já no concernente à pretensão de prequestionamento, de rigor se ter em
conta que ela só ocorre quando o órgão julgador não houver adotado
entendimento explícito a respeito da matéria suscitada, porquanto
prequestionar não é interpretar texto legal ou examinar julgados, mas
pronunciar-se sobre as questões pertinentes suscitadas. Na espécie, o v.
acórdão é claro, tendo apreciado e decidido todas as matérias em relação às
quais estavam os julgadores obrigados a se pronunciar, segundo seu
convencimento”
(Embargos
de
Declaração
no
0000128-72.2014.8.26.0602/50000, Comarca de Sorocaba, Rel. Des.
Moreira da Silva, j. em 06.08.2015).
E ainda:
“Inexistindo, portanto, os vícios apontados, não se prestam os embargos
apenas para suscitar o prequestionamento com vistas à interposição de
eventual recurso, posto que este não constitui fundamento para a sua
interposição.
De fato:
'(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos com o
intuito de prequestionamento visando a interposição do apelo extraordinário,
não podem ser acolhidos quando inexistirem os vícios previstos no art. 619
do Código de Processo Penal. (...)' (STJ, 6a Turma, EDcl no AgRg no Ag
1308898/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 02.02.2012, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012264-69.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 16.375
4
15.02.2012).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 535, I
E II, DO CPC. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. NÃO
OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, A ENSEJAR O ACOLHIMENTO
DOS DECLARATÓRIOS, ENTRE VOTOS DIVERGENTES, NA MESMA
ASSENTADA.
INCONFORMISMO.
PRÉ-QUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. [...] IV. Os embargos de declaração não constituem
veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da
parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já
decidida. V. Segundo o entendimento deste Tribunal, o pré-questionamento
da matéria, para fins de interposição de recurso extraordinário, não se mostra
cabível em embargos de declaração, se não ocorrerem os pressupostos de
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Ademais, não
cabe ao STJ apreciar alegação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda
que a título de pré-questionamento, sob pena de usurpação da competência
do STF. Precedentes do STJ. VI. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ
EDcl no RMS 20.718/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 14/05/2013).
E tal não é o que se verifica no caso dos autos.
Com efeito, foi objeto de expresso enfrentamento a imposição do regime
intermediário, repelida a fixação de regência mais branda em razão das peculiaridades
do caso concreto, notadamente a reincidência ostentada pelo embargante. Não exsurge,
portanto, qualquer vício ou ilegalidade a propósito.
Transcreve-se, a respeito, o trecho respectivo da decisão (fls. 344):
“No tangente ao regime de cumprimento de pena, reconhecido o
aspecto ordinário da falta, sem contornos de violência ou grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012264-69.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 16.375
5
ameaça, nada obstante a prenotada recidiva, vê-se producente a
fixação do semiaberto, onde terá o réu melhores condições de
regeneração, porquanto imposto o labor, sem que se descuide do seu
monitoramento.”
No particular, a discordância da parte quanto aos argumentos expendidos no
r. acórdão não repercute vício processual daquele; trata-se de efetiva insurgência quanto
a seu conteúdo, a ser veiculada por instrumento recursal diverso.
Por assim dizer, não têm os embargos declaratórios a função modificativa
que o embargante quer lhes atribuir; não servem tampouco para esclarecer dúvida
subjetiva nem para reforma da conclusão do decidido, já que o reexame de questões
largamente debatidas no julgado embargado é insuscetível de renovar-se, dada a
inexistência de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. Há, em verdade,
alegação implícita de erro de julgamento, com pedido infringente (cf. RTJ 101/1053,
113/768 e DJU 8.4.88, julg. RHC 65.758-3).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, vem decidindo
que os embargos de declaração não podem, mesmo a pretexto de suprir omissão ou
corrigir obscuridade ou contradição, alterar, na substância, a decisão embargada
(RJTJSP 99/354, 98,377; RTJ 120/773 e 121/260).
No aspecto, não se identifica qualquer ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou mesmo erro material que merecesse ser sanado no acórdão, que
meramente desagrada os interesses do embargante.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012264-69.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 16.375
6
MARCELO GORDO
Relator